Tribunal: TJSP
Processo: 0006434-29.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006434-29.2020.8.26.0026, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ELCIO JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006434-29.2020.8.26.0026 -Voto no 11424
2
VOTO no 11424
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006434-29.2020.8.26.0026
COMARCA: Bauru
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR3
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Davi Márcio Prado Silva
Agravante: Élcio Júnior da Silva Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Élcio
Júnior da Silva Oliveira, contra a r. decisão de fls. 41/42, que indeferiu
seu pedido de prisão domiciliar, realizado com fundamento na
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Inconformada, recorre a Defensoria Pública, apontando, em
petição genérica na qual a situação concreta do agravante sequer é
mencionada, para a existência de inúmeras deficiências no sistema
prisional brasileiro, que impediriam uma abordagem adequada em
relação à pandemia causada pelo coronavírus. Ao final, pleiteia “a
concessão imediata da prisão albergue domiciliar” (fls. 01/23).
Contraminutado o recurso (fls. 47/49), a r. decisão foi
mantida (fl. 50) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo
improvimento (fls. 62/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006434-29.2020.8.26.0026 -Voto no 11424
3
É o relatório.
Consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do crime de tráfico de drogas, com término previsto para
23/05/2025 (fls. 26/28).
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
provimento.
Conforme bem apontado pelo juízo a quo:
“Muito embora não se desconheça o momento
excepcional
que
vivemos
em
termos
de
emergência sanitária não se pode tomar por base
qualquer normativa de forma automática, sem
reflexão e ponderação das circunstâncias fáticas
existentes.
Inclusive, nesse sentido, o C. Supremo Tribunal
Federal, por seu Plenário, em sessão de
18.03.2020,
deixou
bem
claro
como
os
magistrados deveriam proceder, ao negar, por
maioria, referendo à medida cautelar que havia
sido concedida na ADPF 347/DF, do STF.
Dadas as circunstâncias mencionadas, exige-se
nesse momento redobrada cautela e prudência,
para que não nos esqueçamos que há um
arcabouço legal vigente e um quadro de
emergência sanitária, cujas decisões podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006434-29.2020.8.26.0026 -Voto no 11424
4
trazer consequências impactantes, seja quanto
aos
riscos
de
agravamento
da
situação
pandemia, seja no tocante a saúde do próprio
interessado, além dos riscos para a sociedade em
geral que se encontra em isolamento social.
No caso do processo, em que pesem os
argumentos da combativa defesa, o requerimento
não demonstra qualquer situação concreta e
excepcional, a exigir do ponto de vista da
legislação de regência, a aplicação de medidas
excepcionais
de
abrandamento
do
rigor
penitenciário. Lembro que a Secretária de
Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, está tomando medidas de enfrentamento
da crise no sistema prisional, tendo por norte a
Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de
2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça
e Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da
Saúde,
que
estabelece
medidas
de
enfrentamento da emergência de saúde pública
de
importância
internacional
decorrente
do
coronavírus (covid-19), nos termos da Lei no
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do
Sistema Prisional.
Por fim, o requerente também não trouxe
qualquer elemento, ainda que indiciário, a
demonstrar existência de algumas das demais
hipóteses do artigo 117 da LEP, que permita a
análise do pedido à luz do referido dispositivo
legal. Ademais, ele já foi beneficiado com a
progressão ao regime semiaberto, aguardando
remoção a unidade prisional compatível” (sic, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006434-29.2020.8.26.0026 -Voto no 11424
5
41/42).
Como se vê, a decisão agravada bem justificou o indeferimento
da benesse pleiteada, porquanto não há notícia de que a unidade prisional
em que o agravante se encontra cause mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida.
De outro lado, inegavelmente, a pandemia que assola o
planeta não deve servir de salvo conduto para a prática de crimes ou a não
responsabilização daqueles que já suportam condenação pela prática deles,
cumprindo anotar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou
referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF
n. 347.
Ademais, a situação da agravante não se enquadra no que
está disposto no artigo 117 da Lei no 7.210/84, que exige, expressamente,
que eventual beneficiário de prisão domiciliar esteja cumprindo pena no
regime aberto, o que não é o caso, pois o agravante cumpre pena no regime
semiaberto.
Neste mesmo sentido encontra-se a jurisprudência desta
colenda 5a Câmara de Direito Criminal:
“EXECUÇÃO PENAL. Pleito de progressão
antecipada de regime prisional ou de prisão
domiciliar, formulado com base na eclosão da
Pandemia do Covid-19. Decisão de indeferimento
do pedido em primeiro grau fundamentada.
Manutenção. Sentenciado que não se enquadra
em quaisquer das situações previstas no artigo
117, da Lei no 7.210/84, e na Recomendação n°
62/2020, do CNJ. Não preenchimento, ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006434-29.2020.8.26.0026 -Voto no 11424
6
do lapso temporal exigido para a progressão de
regime.
Agravo
improvido”.
(Agravo
de
Execução Penal no 0004274-58.2020.8.26.0502,
5a Câmara de Direito Criminal, rel. Tristão
Ribeiro, j. 22/06/2020)
“Agravo.
Deferimento
de prisão
domiciliar.
Reeducando multirreincidente em cumprimento
de pena em regime fechado. Recurso do
Ministério Público pretendendo que seja cassada
a decisão com retorno do agravado ao regime
anterior. Alegação de risco de contágio pelo
coronavírus (Covid-19). Inteligência dos art. 117
da LEP, e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação
62 do CNJ. Providências da SAP. Agravo provido”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0006959-63.2020.8.26.0041,
5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
rel.
Damião
Cogan,
j.
08/06/2020)
Por fim, insta salientar que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP - tem adotado providências necessárias para evitar a
propagação da pandemia nas unidades prisionais do Estado de São Paulo,
como isolamento dos possíveis infectados e tratamento adequado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator